Tribunal: TJDFT
Processo: 0715092-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO E DA CONGRUÊNCIA. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. UTILIZAÇÃO COMO FUNDAMENTO DETERMINANTE PARA APRECIAÇÃO DA LIDE. ERROR IN JUDICANDO.
1. Em observância aos princípios da adstrição e da congruência (CPC, arts. 141 e 492), o Magistrado não pode ultrapassar o marco imposto pelas partes e deve decidir a demanda nos limites em que foi proposta.
2. Há error in judicando quando o Magistrado utiliza premissa fática equivocada como fundamento determinante para a prolação da sentença.
3. Demonstrado que o fundamento utilizado para o julgamento do pedido baseia-se em elemento dissociado da realidade fática apresentada, a sentença deve ser cassada para que outra seja proferida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.